Tribunal: TJBA
Processo: 8037130-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037130-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LD COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

Advogado(s)
:
LANA SHELY DE FREITAS FERREIRA, RENATA FREITAS PIRES

AGRAVADO: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A agravante sustenta enfrentar grave crise financeira e alega ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o benefício sem oportunizar complementação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou adequadamente sua hipossuficiência financeira a ponto de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não é presumida, exigindo prova concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do STJ.

4. A documentação apresentada pela agravante, consistente em escrituração fiscal indicando faturamento bruto anual e extratos bancários, constitui elemento isolado e não demonstra de forma inequívoca a real situação econômico-financeira da empresa, por não revelar fluxo de caixa, patrimônio líquido ou nível de endividamento.

5. A comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica exige balanço patrimonial atualizado, demonstração de resultados e outros indicadores contábeis capazes de evidenciar incapacidade financeira, documentos que não foram apresentados nos autos.

6. As custas processuais, proporcionais ao valor atribuído à causa, não se mostram incompatíveis com a capacidade econômica da empresa, inexistindo demonstração concreta de que seu pagamento inviabilizaria a atividade empresarial.

7. Ausente demonstração efetiva da incapacidade financeira, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício, por se tratar de medida excepcional quando requerida por pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8037130-62.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

LD COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
, e, como agravado,
CONSÓRCIO NACIGUAT
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)